Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-21.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. LAPSO DE UM ANO. APLICAÇÃO ART. 921 DO CPC ANTERIOR À LEI 14.195/2021. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 921, do CPC, teve sua redação alterada pela Lei 14.195 de 26 de agosto de 2021, cuja principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. Na redação anterior, o termo inicial para contagem da suspensão era a data da decisão de suspensão proferida pelo juízo da causa e com a nova lei o termo inicial passar a ser "a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis" e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei no 14.195 de 2021).

2. A execução com relação ao qual o prazo de suspensão de um ano em razão de não localização de bens penhoráveis do devedor já se findou, na ocasião do surgimento da nova lei, o prazo prescricional intercorrente (no caso, trienal) apenas começa a contar, automaticamente, depois de decorrido o prazo de um ano de suspensão.

3. A reiteração de medidas frustradas, ainda que deferidas, não são aptas a ensejar nova interrupção ou suspensão no curso do prazo prescricional, sob pena de se eternizar a relação jurídica processual.

4. Apelação conhecida e desprovida.